Tribunal: TJSP
Processo: 2342940-67.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aumento do valor do aluguel social de R$600,00 (seiscentos reais) para R$1.000,00 (mil reais) no plano de realocação temporária dos moradores do "Condomínio Residencial Paulo Lúcio Nogueira" – Possibilidade – Previsão na legislação municipal de limite do valor do aluguel em R$1.000,00 (mil reais) para programa de aluguel social - Audiência pública que foi realizada há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aumento do valor do aluguel social de R$600,00 (seiscentos reais) para R$1.000,00 (mil reais) no plano de realocação temporária dos moradores do "Condomínio Residencial Paulo Lúcio Nogueira" – Possibilidade – Previsão na legislação municipal de limite do valor do aluguel em R$1.000,00 (mil reais) para programa de aluguel social - Audiência pública que foi realizada há mais de quatro meses e até então não houve notícia de que o Município de Marília e a CDHU tenham realizado o acordo para aumento do valor do aluguel – Fixação de quinze dias para apresentação do acordo, sob pena de multa - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos.